Tribunal: TJBA
Processo: 8012661-76.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012661-76.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADAILTON BASTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, CAMILA SANTOS MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de débito decorrente de fraude em cartão de crédito e manteve a condenação do banco ao pagamento de danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso visa meramente à rediscussão da matéria decidida.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente, enfrentando adequadamente as questões suscitadas pelas partes.
4. Os embargos possuem nítido caráter infringente, evidenciando pretensão de reexame da tese jurídica adotada pela Câmara.
5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 479/STJ; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1007492-46.2020.8.26.0577; TJ-RJ, Apelação nº 0014002-14.2021.8.19.0202.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8012661-76.2021.8.05.0274
,
de Vitória da Conquista, em que é embargante
BANCO ITAU S.A.
e embargado
ADAILTON BASTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 26 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator